Tribunal: TCU
Processo: 041.034/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de parcelas de pensão militar, na condição de filha maior solteira, mesmo após contrair união estável, no período de janeiro de 1996 a junho de 2020, conforme Sindicância 27/GAP-CO/2019.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Grupamento de Apoio de Canoas, em desfavor de Rita Jaqueline Palma Rodrigues, em razão do recebimento indevido de parcelas de pensão militar, na condição de filha maior solteira, após contrair união estável, no período de janeiro de 1996 a junho de 2020, conforme Sindicância 27/GAP-CO/2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Rita Jaqueline Palma Rodrigues e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/1996 447,60 1/2/1996 447,60 1/3/1996 447,60 1/4/1996 447,60 1/5/1996 447,60 1/6/1996 447,60 1/7/1996 619,75 1/8/1996 447,60 1/9/1996 447,60 1/10/1996 447,60 1/11/1996 447,60 1/12/1996 619,75 1/1/1997 447,60 1/2/1997 447,60 1/3/1997 447,60 1/4/1997 448,08 1/5/1997 448,08 1/6/1997 448,08 1/7/1997 620,57 1/8/1997 448,08 1/9/1997 448,08 1/10/1997 448,08 1/11/1997 448,08 1/12/1997 620,23 1/1/1998 448,08 1/2/1998 448,08 1/3/1998 448,08 1/4/1998 344,99 1/5/1998 344,99 1/6/1998 344,99 1/7/1998 517,49 1/8/1998 344,99 1/9/1998 454,70 1/10/1998 399,84 1/11/1998 399,84 1/12/1998 626,74 1/1/1999 519,31 1/2/1999 399,84 1/3/1999 399,84 1/4/1999 399,05 1/5/1999 399,05 1/6/1999 633,90 1/7/1999 600,84 1/8/1999 400,56 1/9/1999 400,56 1/10/1999 400,56 1/11/1999 400,56 1/12/1999 799,61 1/1/2000 635,86 1/2/2000 400,56 1/3/2000 400,56 1/4/2000 400,56 1/5/2000 400,56 1/6/2000 656,83 1/7/2000 600,84 1/8/2000 400,56 1/9/2000 400,56 1/10/2000 400,56 1/11/2000 400,56 1/12/2000 799,61 1/1/2001 656,83 1/2/2001 400,56 1/3/2001 400,56 1/4/2001 400,56 1/5/2001 400,56 1/6/2001 672,30 1/7/2001 600,84 1/8/2001 400,56 1/9/2001 400,56 1/10/2001 400,56 1/11/2001 400,56 1/12/2001 799,61 1/1/2002 695,31 1/2/2002 427,70 1/3/2002 435,13 1/4/2002 435,13 1/5/2002 435,13 1/6/2002 728,26 1/7/2002 652,70 1/8/2002 427,70 1/9/2002 442,56 1/10/2002 435,13 1/11/2002 435,13 1/12/2002 868,62 1/1/2003 809,74 1/2/2003 435,13 1/3/2003 435,13 1/4/2003 435,13 1/5/2003 435,13 1/6/2003 762,30 1/7/2003 740,03 1/8/2003 472,51 1/9/2003 551,98 1/10/2003 939,87 1/11/2003 469,51 1/12/2003 936,90 1/1/2004 878,82 1/2/2004 469,16 1/3/2004 469,16 1/4/2004 469,16 1/5/2004 469,51 1/6/2004 828,98 1/7/2004 704,27 1/8/2004 667,96 1/9/2004 626,37 1/10/2004 535,66 1/11/2004 535,66 1/12/2004 1.069,30 1/1/2005 985,85 1/2/2005 535,66 1/3/2005 535,66 1/4/2005 535,66 1/5/2005 535,66 1/6/2005 922,38 1/7/2005 803,71 1/8/2005 535,80 1/9/2005 626,52 1/10/2005 535,80 1/11/2005 535,80 1/12/2005 1.069,58 1/1/2006 1.013,10 1/2/2006 535,80 1/3/2006 535,80 1/4/2006 535,80 1/5/2006 607,83 1/6/2006 607,83 1/7/2006 911,74 1/8/2006 651,10 1/9/2006 742,16 1/10/2006 651,10 1/11/2006 650,88 1/12/2006 1.267,13 1/1/2007 771,53 1/2/2007 650,88 1/3/2007 687,15 1/4/2007 687,15 1/5/2007 727,77 1/6/2007 727,77 1/7/2007 1.091,75 1/8/2007 727,77 1/9/2007 818,15 1/10/2007 727,77 1/11/2007 727,18 1/12/2007 1.452,41 1/1/2008 817,56 1/2/2008 725,23 1/3/2008 725,23 1/4/2008 775,46 1/5/2008 775,46 1/6/2008 775,46 1/7/2008 1.481,85 1/8/2008 846,27 1/9/2008 936,65 1/10/2008 846,27 1/11/2008 846,27 1/12/2008 1.692,54 1/1/2009 936,65 1/2/2009 1.017,88 1/3/2009 1.017,88 1/4/2009 1.017,88 1/5/2009 1.017,88 1/6/2009 1.017,88 1/7/2009 1.526,82 1/8/2009 1.102,56 1/9/2009 1.192,94 1/10/2009 1.102,56 1/11/2009 1.102,56 1/12/2009 2.205,12 1/1/2010 1.102,56 1/2/2010 1.102,56 1/3/2010 1.102,56 1/4/2010 1.102,56 1/5/2010 1.102,56 1/6/2010 1.102,56 1/7/2010 1.653,84 1/8/2010 1.306,08 1/9/2010 1.306,08 1/10/2010 1.306,08 1/11/2010 1.306,08 1/12/2010 2.612,16 1/1/2011 1.306,08 1/2/2011 1.306,08 1/3/2011 1.306,08 1/4/2011 1.306,08 1/5/2011 1.306,08 1/6/2011 1.306,08 1/7/2011 1.959,12 1/8/2011 1.368,23 1/9/2011 1.368,23 1/10/2011 1.368,23 1/11/2011 1.368,23 1/12/2011 2.736,46 1/1/2012 1.368,23 1/2/2012 1.368,23 1/3/2012 1.368,23 1/4/2012 1.368,23 1/5/2012 1.368,23 1/6/2012 1.368,23 1/7/2012 2.052,34 1/8/2012 1.420,98 1/9/2012 1.420,98 1/10/2012 1.420,98 1/11/2012 1.420,98 1/12/2012 2.841,96 1/1/2013 1.420,98 1/2/2013 1.498,48 1/3/2013 1.498,48 1/4/2013 1.498,48 1/5/2013 1.498,48 1/6/2013 1.498,48 1/7/2013 2.247,72 1/8/2013 1.498,48 1/9/2013 1.498,48 1/10/2013 1.498,48 1/11/2013 1.498,48 1/12/2013 2.996,96 1/1/2014 1.498,48 1/2/2014 1.575,98 1/3/2014 1.575,98 1/4/2014 1.575,98 1/5/2014 1.575,98 1/6/2014 1.575,98 1/7/2014 2.363,97 1/8/2014 1.575,98 1/9/2014 1.575,98 1/10/2014 1.575,98 1/11/2014 1.575,98 1/12/2014 3.151,96 1/1/2015 1.575,98 1/2/2015 1.653,48 1/3/2015 1.653,48 1/4/2015 1.653,48 1/5/2015 1.653,48 1/6/2015 1.653,48 1/7/2015 2.480,22 1/8/2015 1.653,48 1/9/2015 1.653,48 1/10/2015 1.653,48 1/11/2015 1.653,48 1/12/2015 3.306,96 1/1/2016 1.653,48 1/2/2016 1.653,48 1/3/2016 1.653,48 1/4/2016 1.653,48 1/5/2016 1.653,48 1/6/2016 1.653,48 1/7/2016 2.480,22 1/8/2016 1.653,48 1/9/2016 1.752,34 1/10/2016 1.752,34 1/11/2016 1.752,34 1/12/2016 3.504,68 1/1/2017 1.752,34 1/2/2017 1.844,70 1/3/2017 1.844,70 1/4/2017 2.791,36 1/5/2017 1.844,70 1/6/2017 1.844,70 1/7/2017 2.767,05 1/8/2017 1.844,70 1/9/2017 1.844,70 1/10/2017 1.844,70 1/11/2017 1.844,70 1/12/2017 3.689,40 1/1/2018 1.844,70 1/2/2018 1.844,70 1/3/2018 1.844,70 1/4/2018 1.844,70 1/5/2018 1.844,70 1/6/2018 1.844,70 1/7/2018 2.767,05 1/8/2018 1.844,70 1/9/2018 1.844,70 1/10/2018 1.844,70 1/11/2018 1.844,70 1/12/2018 3.689,40 1/1/2019 1.844,70 1/2/2019 1.844,70 1/3/2019 1.844,70 1/4/2019 1.844,70 1/5/2019 1.844,70 1/6/2019 1.844,70 1/7/2019 2.767,05 1/8/2019 1.844,70 1/9/2019 1.844,70 1/10/2019 1.844,70 1/11/2019 1.844,70 1/12/2019 3.689,40 1/1/2020 1.844,70 1/2/2020 1.844,70 1/3/2020 1.844,70 1/4/2020 1.844,70 1/5/2020 1.844,70 1/6/2020 1.844,70 9.2. aplicar à sra. Rita Jaqueline Palma Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. comunicar este acórdão à responsável e ao Grupamento de Apoio de Canoas; 9.5. enviar cópia deste acórdão e do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.